Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 124. LEI 9.503/1997.
1. O impetrante pleiteava a concessão de provimento jurisdicional que determinasse ao impetrado adotar todas as medidas necessárias à transferência do veículo de sua propriedade. Aduziu que se deparou com a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos da Secretaria da Receita Federal em violação ao Código de Trânsito Nacional, bem como que a transferência de veículo de sua propriedade se daria para outra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
2. Do quadro fático descrito no writ, conclui-se que, em atendimento aos artigos 205 do Código Tributário Nacional e Art. 124 do Código de Trânsito Brasileiro, não se faz indispensável a exigência de Certidão Negativa de Débito – CND da empresa impetrante para a transferência de veículo automotor de sua propriedade, configurando a exigência como apta a ofender direito líquido e certo a ser defendido por meio de mandado de segurança.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.